Tribunal: TJSP
Processo: 2150387-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2150387-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
RENATO FORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150387-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 15.093
Embargos de Declaração: 2150387-95.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Renato Forte
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMA 810 DO C. STF. Caráter infringente. Objetivo de
integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência
de vícios.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessidade
de
manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados
pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo INSS com relação ao v. acórdão, cujo teor deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por RENATO FORTE, para determinar a aplicação do
IPCA-E como índice de correção monetária das parcelas em atraso, a partir da
vigência da Lei 11.960/09, ante o decidido pelo C. STF no Tema 810 de
repercussão geral (fls. 18/23).
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. John
Neville Gepp, sustenta que há obscuridade no v. acórdão, em razão do
desrespeito à coisa julgada, já que o título executivo judicial determina a
aplicação da TR. Alega que, por isso, tal índice deve ser utilizado para
atualização monetária, cabendo ao interessado, se o caso, ingressar com ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150387-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
rescisória. Prequestionou a matéria para fins recursais (fls. 01/03-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que a matéria
foi examinada à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado
por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, a aplicação da TR na
correção monetária do débito, demonstrado, assim, o nítido caráter infringente
de seu recurso.
Embora afirme que há vícios, sequer é capaz de descrevê-
los.
Em suma, a r. decisão colegiada, ao examinar todas as
alegações formuladas nos autos, foi clara ao fixar os parâmetros de correção
monetária, conforme posicionamento exarado no RE 870.947/SE, Tema
810/STF de repercussão geral, no qual foi definido o IPCA-E como índice para
correção monetária, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
Conforme constou no v. acórdão embargado:
“Anote-se que a mencionada decisão do C. STF é
superveniente ao julgado da fase de conhecimento, cabendo
sua aplicação imediata na etapa de execução do decidido,
momento em que são definidos os parâmetros sob os quais
será cumprido o título executivo, inexistindo violação à coisa
julgada.
Assim, restam homologados os cálculos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150387-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Contador Judicial às fls. 199/200 dos autos de origem, com
utilização do IPCAE.” (fl. 22).
Assim, não basta anunciar a pretensão pura e simples de
reverter o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar
o manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistentes erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
Finalmente, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015, a
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator